Tribunal: CARF
Processo: 12448.720791/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720791/2018-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.142 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão
2402-007.619 (fls. 217/221), da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamentos do
CARF, que negou provimento ao recurso voluntário apresentado contra o lançamento referente à
multa isolada sobre compensações indevidamente realizadas em GFIP que não foram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720791/2018-55
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720791/2018-55

homologadas por terem sido efetivadas com créditos supostamente fundados em precatórios
judiciais adquiridos de terceiros.
Segundo a auditoria fiscal, o contribuinte sequer logrou comprovar a operação de
aquisição de precatórios judiciais que alega ter efetuado, razão pela qual considerou-se que o
contribuinte prestou informações falsas em GFIP.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, à qual foi considerada
improcedente pela DRJ/Juiz de Fora/MG que manteve o lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi negado
provimento, conforme acórdão 2402-007.619, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA.
Quando houver compensação indevida mediante falsidade de declaração é procedente a
aplicação de multa isolada.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Ao tomar ciência da decisão, o contribuinte apresentou embargos de declaração
(fls. 240/252), os quais foram admitidos pelo despacho de fls 529/536, para sanear erro material.
Os embargos de declaração foram julgados e foi proferido o acórdão 2402-
006.467 (543/546), sem efeitos infringentes, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2011
ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS. SANEAMENTO.
Existindo erro material na decisão, apontado em embargos, estes devem ser acolhidos e
saneada a decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material verificado no Acórdão no
2402-007.619, nos termos do voto da relatora.
O contribuinte foi cientificado do acórdão de embargos de declaração em
08/06/2021 (fl. 559) e, em 22/06/2021 (fl. 562), apresentou Recurso Especial (fls. 564/592)
dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68, suscitando as
matérias:
a) Da necessidade de comprovar que o contribuinte tinha conhecimento de que
não possuía o direto creditório para aplicação da multa majorada;
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720791/2018-55

b) Da necessidade de comprovar a conduta dolosa do contribuinte para aplicação
da multa majorada;
c) A multa foi calculada incluindo compensações efetuadas com outros créditos
do contribuinte que não os que originaram a autuação;
d) Da existência e legitimidade do direito creditório postulado pelo contribuinte;
e) Da observância do princípio da verdade material;
f) Da possibilidade de compensação de débitos existências com a União com
direitos creditórios de titularidade do contribuinte;
g) Da ausência de comprovação de falsidade nas informações prestadas nas
compensações previdenciárias;
O Recurso Especial do contribuinte não teve seguimento, conforme despacho de
admissibilidade às folhas 612/621.
Inconformado, o contribuinte apresentou agravo (fls. 635/653), o qual foi acolhido
em parte, conforme despacho de agravo (fls. 656/660), admitindo-se o seguimento da seguinte
matéria: Da necessidade de comprovar a conduta dolosa do contribuinte para aplicação da
multa majorada.
Razões apresentadas pelo contribuinte:
O contribuinte alega o que se segue, a respeito da matéria que teve seguimento:
 Que o acórdão recorrido entendeu que apenas seria necessário evidenciar a
falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte, para a aplicação da
multa majorada.
 Que no paradigma apresentado, entendeu-se que seria necessário
comprovar por meio de provas, a conduta dolosa do sujeito passivo para
caracterizar a falsidade na declaração.
 Que ainda que a Recorrente não tenha conseguido juntar “aos autos
nenhum elemento que comprove efetivamente a alegada operação de
aquisição de precatórios judiciais”, conforme assentado no acórdão
recorrido, fato é que caberia à d. Fiscalização Federal, mediante produção
de provas, comprovar que a Recorrente, intencionalmente, teria promovido
à compensação de créditos sabidamente inexistentes, o que
definitivamente não foi feito no presente caso, impondo-se a aplicação do
quanto decidido no acórdão paradigma.
 Que há claramente similitude fática entre as decisões, pois em ambos os
casos se trata de utilização de crédito indevido em pedido de compensação
e necessidade de análise dos requisitos para aplicação/manutenção da
multa majorada.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720791/2018-55

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
06/01/2023 (fl. 675) e, em 25/01/2023 (fl. 682), retornaram com contrarrazões (fls. 676/681).
Contrarrazões da Fazenda Nacional
 Primeiramente, cumpre observar que a legislação não remete à hipótese do
§ 1o, do art. 44, da Lei 9.430/96 que trata de multa qualificada em caso de
fraude, sonegação ou conluio, conforme definido na Lei 4.502/64.
 O dispositivo determina a aplicação da penalidade prevista no inciso I, da
mencionada norma, aplicada em dobro. Apenas faz referência ao
percentual.
 Tal constatação é relevante e demonstra o intuito do legislador em separar
os conceitos ora analisados. Portanto, não há esteio para considerar a
falsidade, ora apreciada, análoga aos conceitos de fraude, sonegação ou
conluio da legislação acima indicada.
 Nesse contexto, o dolo é prescindível para a caracterização da falsidade
imputada à compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a
demonstração de que o contribuinte se utilizou de créditos que sabia não
serem líquidos e certos.
 O fator “agravado” na infração em análise é a conduta de falsear o
conteúdo da declaração de maneira que o Fisco reste iludido quanto à
efetiva existência do crédito passível de compensação.
 E sequer se mostra relevante quais motivos ensejaram tal conclusão,
bastando que se comprove que o suposto crédito não existia à data do
pedido de compensação.
 Apenas eventual erro escusável, devidamente comprovado pelo
contribuinte, poderia em tese ensejar a não aplicação da penalidade isolada
determinada pela § 10o, do art. 89, da Lei 8.212/91. Contudo, essa não é a
hipótese dos autos.
 Ocorre que as compensações promovidas pela contribuinte apresentam
elementos suficientes para caracterizar a imposição da penalidade isolada,
uma vez que "sequer logrou comprovar a operação de aquisição de
precatórios judiciais que alega ter efetuado".
 Descaracterizado qualquer erro escusável da contribuinte, considerando a
literalidade da legislação, mostra-se fraudulenta a compensação, devendo
ser apenada nos termos do § 10o, do art. 89, da Lei 8.212/91.
 Requer a União que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela contribuinte.
É o relatório
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720791/2018-55

Voto
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pelo contribuinte é tempestivo, no entanto, não
deve ser conhecido pelas razões que se seguem.
A matéria que teve seguimento por meio do despacho de agravo refere-se à: Da
necessidade de comprovar a conduta dolosa do contribuinte para aplicação da multa
majorada.
No despacho de admissibilidade de Recurso Especial, foi negado seguimento à
essa matéria com os seguintes argumentos:
Conforme já arguido na matéria "a", as situações fáticas verificadas no acórdão
recorrido e no paradigma são distintas, razão pela que não há que se falar em
divergência de interpretação de dispositivo legal.
Entretanto, da análise do acórdão recorrido, observa-se que em nenhum momento foi
tratada a questão da comprovação do dolo do sujeito passivo.
No acórdão recorrido, o colegiado manifestou seu entendimento de que houve falsidade
na declaração efetuada pelo sujeito passivo, porém, sobre a necessidade de se
comprovar conduta dolosa ou não, nada foi tratado.
Assim, ante a ausência de similitude fática, não se dá seguimento ao Recurso Especial
do sujeito passivo quanto à essa matéria.
Já o despacho de agravo que concluiu que tal matéria mereceria seguimento,
temos os seguintes argumentos:
No que diz respeito à matéria designada “b) Da necessidade de comprovar a conduta
dolosa do contribuinte para aplicação da multa majorada”, o sujeito passivo indica
o mesmo paradigma da matéria anterior e um segundo acórdão, o de no 2402-007.210.
Esse segundo paradigma foi descartado pelo despacho agravado, pois proferido pelo
mesmo colegiado que exarou o aresto guerreado, o que não foi contestado pela
Agravante.
O despacho agravado rejeitou o primeiro paradigma em face da ausência de similitude
fática reportada no exame da matéria anterior e registrou que o acórdão recorrido não
tratou da questão da comprovação do dolo.
A Agravante sustenta que as situações fáticas são similares e assim retratou a
divergência:
- no acórdão recorrido entendeu-se que, para aplicação da penalidade majorada, basta
evidenciar a falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte;
- no acórdão paradigma considerou-se ser necessário comprovar, por meio de provas, a
conduta dolosa do sujeito passivo para caracterizar a falsidade na declaração.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720791/2018-55

A bem da verdade, ao contrário do que foi pressuposto no despacho agravado, a
ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o primeiro paradigma aferida,
exclusivamente, sob a ótica da primeira matéria não é suficiente para impedir a
caracterização da divergência no que diz respeito a essa segunda matéria, cujo questão
central é saber se a comprovação de uma conduta dolosa é necessária ou não, para que
se configure a falsidade, que autorizaria a aplicação da multa prevista no §10 do art. 89
da Lei no 8.212, de 1991.
O despacho agravado não apontou ausência de prequestionamento como óbice ao
seguimento do recurso e reconheceu que, no acórdão recorrido “em nenhum momento
foi tratada a questão da comprovação do dolo do sujeito passivo”, dessa maneira, ao
invés de refutar, acaba por confirmar a presença da divergência demonstrada por meio
do cotejo empreendido no Recurso Especial, conforme resumir-se-á adiante.
Embora recorrido e paradigma estejam em sintonia ao entender que, para a aplicação da
multa prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, é necessário que seja
comprovada a falsidade, divergem na medida em que:
- o paradigma considera que para se caracterizar a falsidade é preciso que o fisco
comprove a conduta dolosa do sujeito passivo;
- o acórdão recorrido considerou ter havido falsidade - e por isso manteve a multa - sem
que, para tanto, fosse necessário pronunciar-se acerca da prática de conduta dolosa.
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de parcial reforma do despacho questionado.
Conforme já externado no Despacho de Admissibilidade, as situações fáticas
verificadas no acórdão recorrido e no paradigma são distintas, razão pela qual não há que se falar
em divergência de interpretação de dispositivo legal.
No acórdão recorrido, verificou-se que o sujeito passivo efetuou compensações
com precatórios judiciais que alega ter adquirido de terceiros, por meio de intermediação de
outras empresas. O lançamento da multa isolada ocorreu ao entendimento de que o sujeito
passivo prestou informações falsas em GFIP, eis que sequer comprovou a operação de aquisição
de precatórios judiciais, conforme se verifica no trecho do acórdão que transcrevemos:
Relatório
(...)
O crédito em discussão decorre de multa isolada fixada em 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre compensações indevidamente realizadas em GFIP no período
compreendido entre 01/2013 e 12/2015, no montante de R$ 15.656.873,86 (quinze
milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e setenta e três reais e oitenta e
seis centavos), que não foram homologadas por terem sido efetivadas com créditos
supostamente fundados em precatórios judiciais adquiridos de terceiros. A multa isolada
foi imposta por considerar a fiscalização que a recorrente prestou informações falsas em
GFIP, uma vez que "sequer logrou comprovar a operação de aquisição de precatórios
judiciais que alega ter efetuado".
(...)
Voto
Observa-se que para que seja aplicada a multa isolada ora combatida, não basta que
tenha havido compensação indevida, sendo necessária, ainda, a comprovação da
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720791/2018-55

falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Desse modo, cabe avaliar se
houve a alegada falsidade apta a ensejar a cobrança da multa agravada.
Em seu recurso, a recorrente, em síntese, apenas insiste na legitimidade dos créditos
compensados e no argumento de que o fisco não se desincumibu do ônus de provar a
alegadade falsidade da declaração, como lhe compete.
No entanto, a recorrente, ao mesmo tempo em que afirma a legitimidade dos créditos
utilizados nas compensações que acabaram por resultar na imposição da multa
questionada, alega que foi induzida em erro pelas empresas INTERSECÇÃO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e SMS SOLUTION MULT
SERVICE PARTICIPAÇÕES LTDA., responsáveis por intermediar a cessão dos
créditos em tela.
Nesse sentido, afirma que "a despeito de as formalidades da cessão dos créditos
adquiridos ainda não terem sido totalmente cumpridas, fato é que a Impugnante não
pode ser responsabilizada pela quebra de obrigação contratual por parte das empresas
intermediárias contratadas" e que o "erro incorrido pelas empresas INTERSECÇÃO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e SMS SOLUTION MULT
SERVICE PARTICIPAÇÕES LTDA quando da realização dos procedimentos de
cessão de créditos, não pode, em hipótese alguma, legitimar a manutenção da não
homologação das compensações objeto das referidas GFIPs".
Note-se que já em sua impugnação, a recorrente afirma que "o crédito objeto das
compensações previdenciárias de fato existe e é legitimo, o que demonstra que, em
momento algum, a Impugnante buscou compensar débitos com créditos inexistentes,
equivocando-se, apenas, quanto à origem dos créditos de sua titularidade".
Constata-se que a recorrente se contradiz em seus próprios argumentos na medida em
que defende a existência dos créditos adquiridos de terceiros e, consequentemente, a
legitimidade das compensações, ao mesmo tempo em que reconhece que as
formalidades da cessão dos créditos ainda não foram totalmente cumpridas, imputando
às empresas INTERSECÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e
SMS SOLUTION MULT SERVICE PARTICIPAÇÕES LTDA o erro incorrido na
realização dos procedimentos de cessão de créditos.
O paradigma, por sua vez, trata de compensações efetuadas pelo contribuinte
tendo por base o alegado recolhimento de contribuições previdenciárias sobre diversas verbas da
folha de pagamentos, as quais o contribuinte entendeu que não integrariam o salário de
contribuição, sem contudo apresentar qualquer decisão judicial que reconhecesse que não
deveria incidir contribuição previdenciária sobre tais verbas. Veja-se o trecho transcrito:
Segundo consta do Relatório Fiscal, ao exame das GFIP/SEFIP transmitidas constatou-
se que as compensações informadas estavam maiores que os valores de contribuição
previdenciária (incisos I e III do artigo 22 da Lei 8.212/92) substituídas nos termos do
artigo 8o e seus parágrafos da Lei no 12.546/2011.
Intimada para justificar as compensações, a Empresa informou que estaria se
compensando também dos pagamentos efetuados referentes às Contribuições incidentes
sobre diversas verbas da folha de pagamento e a RAT/GILRAT - contribuição para o
financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho.
A Empresa juntou argumentos doutrinários e diversas decisões judiciais de processos de
outros contribuintes para justificar as compensações, porém nenhum dispositivo ou
sentença identificada confere direito irrecorrível deste Contribuinte a se compensar das
Contribuições Previdenciárias pagas, haja vista que é vedada a compensação de
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720791/2018-55

Tributos e Contribuições antes da decisão judicial definitiva e/ou com efeitos
vinculantes (Erga omnes) a todos os contribuintes (art. 170-A da Lei 5.172/1966).
Analisando ambos acórdãos, não há como afirmar com razoável certeza, que se o
colegiado paradigmático estivesse diante do conjunto probatório destes autos teria dado
provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
Assim, não restando caracterizada a similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma, não há como caracterizar-se a alegada divergência jurisprudencial, razão pela qual
não conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial do contribuinte
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 692
DF CARF MF
Original